Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724109-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANUBIA GONCALVES DOS SANTOS PALHARO AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE MARQUES DE LIMA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante, em cinco dias, sobre a admissibilidade deste agravo de instrumento, observado que a pretensão recursal de redistribuição da imissão de posse originária, "por dependência ao processo n. 103813-70.2020.4.01.340,0 em tramite na 20a Vara Federal de Brasília (DF), tendo em vista a flagrante prejudicialidade externa", não foi analisada pelo i. Juízo a quo, e o presente recurso é de cognição limitada, apenas ao que foi examinado no pronunciamento impugnado. Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora